Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-64.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. CONSÓRCIO. PANDEMIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A teoria da base objetiva, introduzida no ordenamento jurídico com base no art. 6o, V, do CDC, difere da teoria da imprevisão por prescindir da previsibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
2. A pandemia enquadra-se como fato superveniente capaz de alterar o equilíbrio econômico e financeiro da avença, com base na quebra da base objetiva.
3. No caso, afere-se a onerosidade excessiva à consumidora.
4. De acordo com o princípio da causalidade, a imputação das despesas processuais e dos honorários de advogado incumbe a quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
5. Apelação conhecida e não provida.